Tribunal: TJES
Processo: 0000562-48.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0000562-48.2018.8.08.0044
APELANTE: CESAR AUGUSTO CAETANO VILLASCHI
APELADA: MARTA MARCIA GONZALES
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (COM PRETENSÃO DEMARCATÓRIA). LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO POR AUSÊNCIA DE INVASÃO DO RÉU APELANTE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A ação demarcatória é instrumento processual colocado à disposição do proprietário para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já aparados.
2) Tratando-se de ação demarcatória, a produção de prova pericial é imprescindível para levantar o traçado da linha demarcanda.
3) Na situação vertente, a prova pericial é elucidativa no sentido de que não é possível sinalizar a existência de marcos ou obstáculos que tenham sido removidos da área em litígio, porque foi passado trator, na medida em que houve aterro em algumas partes da área. Realçou tratar-se de área de preservação permanente. Registrou que teve como parâmetro o levantamento topográfico feito pela sociedade empresária ADS Topografia Ltda, por corresponder ao trabalho realizado para a divisão das áreas entre o réu apelante e seu irmão, Carlos Roberto Caetano Villaschi, ex-marido da autora apelada. Concluiu o perito que, ao verificar a demarcação, “a divisa passou fora do eixo, curso do córrego, passando a todo instante a margem esquerda, lado da Sra. Marta Marcia Gonzales”, autora apelada. Esclareceu que a margem esquerda do córrego é a área da autora apelada e a margem direita, a área do réu apelante. Reforçou que “a divisa real [entre os imóveis] é pelo curso natural do córrego”, conforme medição feita pela empresa ADS Topografia Ltda.
4) Desse modo, levando em consideração o arcabouço probatório, com ênfase no laudo pericial, resta afastada a tese autoral de esbulho praticado pelo réu recorrente. O que houve, na realidade, foi o aterramento de parte do córrego, pela autora apelada, que modificou o eixo do córrego para o lado do réu apelante, com o aumento indevido da área de seu imóvel. Em verdade, a divisa entre os imóveis, segundo a perícia, é o eixo do córrego nos termos da topografia feita pela pessoa jurídica ADS Topografia Ltda, tida como parâmetro para a confecção do laudo. Em suma, entendo que, faticamente, ocorreu a mudança na divisa dos imóveis, por conduta da autora apelada, que realizou aterramento parcial do córrego e modificou o respectivo eixo, que é o que divide as propriedades e sempre foi respeitado pelas partes, até porque a área às margens do córrego é de preservação permanente.
5) Sendo conclusivo o laudo pericial no sentido de não ter havido invasão ou sobreposição de área pertencente à autora, impõe-se a improcedência do pedido.
6) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar o édito sentencial, com decisão integrativa, de modo a julgar improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CESAR AUGUSTO CAETANO VILLASCHI
(fls. 273/282), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 245/250), integrada pelo “decisum” de fl. 270, que, em sede de “ação de reintegração de posse (com pretensão também demarcatória)” proposta por
MARTA MARCIA GONZALES
, julgou procedente a pretensão inicial para reintegrar a autora apelada na posse da área esbulhada, reconhecendo como linha de demarcação e/ou divisão natural entre as duas propriedades o eixo do curso d’água (córrego) ali existente, o qual sempre foi respeitado como marco divisório entre os confinantes.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelada,
MARTA MARCIA GONZALES
, na petição inicial, que é proprietária de imóvel matriculado sob o número 8507, constituído de uma área de 73.370,00m2, o qual faz divisa com o bem do réu apelante. Salienta que a divisão entre as propriedades corresponde ao córrego que perpassa os bens. Salienta que fiscais do IDAF observaram que houve movimentação de terras, mas não teria havido nenhum desvio do curso hídrico. Pontua que o réu apelante adentrou indevidamente em seu imóvel rural, em conjunto com um agrimensor, afirmando o desvio do curso hídrico. Destaca que o réu apelante considera necessária uma nova divisão de terras, de modo que tomou posse de 20m2, desrespeitando a planta firmada pelo mesmo agrimensor em 2012. Registra que não houve modificação do curso hídrico, mas o réu apelante insistiria na invasão. Esclarece que goza de posse mansa e pacífica da área, compreendendo o leito do córrego originário, o que autorizaria a definição de limites. Esclarece que o réu apelante ameaçou a colocação de divisas na área já invadida, que é de sua posse e propriedade. Nesse sentido, requer liminarmente que o réu apelante se abstenha de invadir ou promover qualquer mudança de divisa, observando a demarcação real, conforme o leito do córrego, mantendo-a na posse até ulterior deliberação judicial. Em definitivo, requer a manutenção em definitivo na posse do bem (fls. 02/04).

Seguido o “iter” procedimental, houve a realização de audiência de justificação (fls. 17/18), oportunidade em que o Magistrado determinou que as partes não inovem na área objeto da lide. Em nova audiência realizada (fl. 59) não houve acordo. Assim, foram apresentadas contestação (fls. 62/68) e réplica (fls. 100/103). O réu apelante peticionou informando que a autora apelada permanece realizando aterros e limpeza. Em nova audiência (fls. 116/116V), o Magistrado Singular rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita; fixou os pontos controvertidos e designou perícia. Com a perícia (fls. 148/151 e 161/168), sobreveio audiência de instrução e julgamento (fl. 225), ocasião em que foram ouvidos o perito, as partes e uma testemunha. Com as alegações finais, o Julgador proferiu sentença (fls. 245/250), nos moldes anteriormente delineados, acolhendo o pleito inaugural para reintegrar a autora apelada na posse da área esbulhada, reconhecendo como linha de demarcação e/ou divisão natural entre as duas propriedades o eixo do curso d’água (córrego) ali existente, o qual seria respeitado como marco divisório entre os confinantes.

Entendeu o Juiz que “diante de todo o arcabouço probatório, consubstanciado por plantas e memoriais descritivos, fotografias aéreas georreferenciadas, imagens que demonstram o local do conflito [...], laudos periciais e depoimentos pessoais do próprio perito e das partes interessadas, [...] que a prova pericial, acompanhada com seus memoriais descritivos das plantas [...] demonstram que na área litigiosa não existem marcos divisórios para delimitar as duas propriedades, sendo que o antigo ‘brejo’ que existia naquele local, e também o próprio córrego (curso d'água) ali existente, sempre foram, atualmente são e continuarão sendo respeitados como marco demarcatório ou linha de referência divisória natural entre as propriedades litigantes, bem como também com as propriedades dos confinantes e/ou terceiros interessados, que ali residem, convivendo praticamente no mesmo cenário [...]”.

Irresignado,
CESAR AUGUSTO CAETANO VILLASCHI
interpôs apelação (fls. 273/282), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
a área litigiosa nunca foi explorada por nenhuma das partes até o início de movimentação de terras, de forma irregular pela autora apelada (auto de infração à fl. 08), que alterou o curso natural do córrego;
(ii)
o laudo reconhece que a autora recorrida invadiu o imóvel do recorrente, com aterros e movimentações de terra através de terraplanagem no imóvel rural, gerador de mudança no curso d’água;
(iii)
a perícia confirmou que a divisa entre os imóveis deveria obedecer o levantamento topográfico realizado pela empresa ADS Topografia Ltda (fls. 76/74), cujo levantamento topográfico foi implementado antes da terraplanagem feita pela apelada; e
(iv)
o Juiz não observou o laudo pericial.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, registro que “[...] a ação demarcatória é instrumento processual colocado à disposição do proprietário para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já aparados
[...]” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.013504-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 17/04/2023).

Ademais, “[...] tratando-se de ação demarcatória,
a produção de prova pericial é imprescindível para levantar o traçado da linha demarcanda

[...]”

(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0112.12.007208-0/001, Relator: Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, J 09/06/2021, DJ 15/06/2021).

Na situação vertente, a prova pericial é elucidativa no sentido de que não é possível sinalizar a existência de marcos ou obstáculos que tenham sido removidos da área em litígio,
porque foi passado trator, na medida em que houve aterro em algumas partes da área
. Realçou tratar-se de área de preservação permanente.
Registrou que teve como parâmetro o levantamento topográfico feito pela sociedade empresária ADS Topografia Ltda
, por corresponder ao trabalho realizado para a divisão das áreas entre o réu apelante e seu irmão, Carlos Roberto Caetano Villaschi, ex-marido da autora apelada. Concluiu o perito que, ao verificar a demarcação, “
a divisa passou fora do eixo
, curso do córrego,
passando a todo instante a margem esquerda, lado da Sra. Marta Marcia Gonzales
”, autora apelada. Esclareceu que a margem esquerda do córrego é a área da autora apelada e a margem direita, a área do réu apelante. Reforçou que “a divisa real [entre os imóveis] é pelo curso natural do córrego”,
conforme medição feita pela empresa ADS Topografia Ltda
.
Para melhor compreensão, transcrevo os principais trechos do laudo:

“[...] 2 - A área objeto do litígio encontra-se explorada há mais de um ano?

Sim. A margem esquerda do córrego de direito da Sra. Marta Marcia Gonzales, tem plantações próximas ao cónego de frutíferas, urna baia para equinos, terreiro para secagem de café e um residência de empregado. A margem direita do córrego de direito do Sr. Cesar Augusto Caetano Villaschi, tem árvores frutíferas, edificação de uma casa e um barramento [...].

4 - Há sinais de marcos ou obstáculos que tenham sido removidos da área em litígio?

Não, pelo fato ter havido o trabalho com tratores em ambas as partes.

5 - Quais sinais ou obstáculos foram remidos?

Não há como precisar em campo.
Foi feito aterro em algumas partes da área.

[...] 8 -
A área objeto do litígio encontra-se em área de preservação permanente?

Sim, encontra-se
.

[...] 6. CONCLUSÃO [...]

O levantamento realizado pela empresa ADS Topografia LTDA foi o trabalho realizado para divisão das áreas entre o Sr. Cesar Augusto Caetano Villaschi e o seu irmão, Sr. Carlos Roberto Caetano Villaschi, ex-marido da Sra. Marta Marcia Gonzales que hoje é possuidora da área.
Levantamento no qual tomei como parâmetro, pois foi o que houve a divisão das áreas
[...];

Perante nova demarcação, constatei que
a divisa passou fora do eixo, curso do córrego, passando a todo instante a margem esquerda, lado da Sra. Marta Marcia Gonzales
.

[...]
A divisa real é pelo curso natural do córrego
[...].

Verifico então, que a correta divisa entre a Sra. Marta Marcia Gonzales e o Sr. Cesar Augusto Caetano Villaschi
é pelo eixo do córrego, conforme medição da empresa ADS Topografia LTDA
[...]”.

Portanto, a perícia é enfática em ressaltar que, na verificação feita “in loco”, a divisa entre os imóveis passou
fora
do eixo, ou seja, o curso do córrego, “passando a todo instante a margem esquerda”, que é o imóvel da autora apelada. Constatou, ainda, que a divisa real entre os imóveis é pelo eixo do córrego,
conforme medição da empresa ADS Topografia LTDA
.

Portanto, originariamente, pela topografia da ADS Topografia Ltda, tida como parâmetro para a confecção do laudo, a divisa correspondia ao eixo do córrego que passa entre os bens das partes. Contudo, quando feito o laudo, o perito constatou que a divisa passou fora do eixo, para o lado esquerdo, lado da autora apelada,
o que confirma o aterramento do córrego pelo lado esquerdo, friso, lado da autora apelada
.
Essa circunstância, ou seja, a alteração da divisa, demonstra a mudança do eixo do córrego, que passou para o lado direito, lado do réu apelante, apontando, reitero, que a divisa (baseada na topografia da ADS) está, na prática, fora (e à esquerda) do antigo eixo do córrego.

O perito, em audiência, esclareceu às partes no sentido de que “in loco” a divisão entre os imóveis é apenas o córrego, não havendo cerca nem muro. Reconheceu o deslocamento nas coordenadas da divisa para o lado esquerdo. Estabeleceu que o ponto fixo (ou eixo) estava fora da realidade da topografia feita pela empresa ADS Topografia Ltda. Salientou que a realidade fática, por ocasião da medição, não correspondeu à topografia paradigmática. Registrou que há plantação de feijão na área de aterramento do córrego, pelo lado da autora apelada.
Realçou que o aterro, feito pela autora apelada, “comeu” o antigo eixo do córrego
.

No depoimento pessoal da autora apelada, ela reconheceu que fez a plantação de feijão às margens do córrego, pelo lado do seu imóvel (o esquerdo). Reconheceu, ainda, que fez terraplanagem na área, ou seja, fez o aterramento de parte do córrego para a plantação de feijão.

Desse modo, levando em consideração o arcabouço probatório, com ênfase no laudo pericial, resta afastada a tese autoral de esbulho praticado pelo réu recorrente. O que houve, na realidade, foi o aterramento de parte do córrego, pela autora apelada, que modificou o eixo do córrego para o lado do réu apelante, com o aumento indevido da área de seu imóvel. Em verdade, a divisa entre os imóveis, segundo a perícia, é o eixo do córrego
nos termos da topografia feita pela pessoa jurídica ADS Topografia Ltda
, tida como parâmetro para a confecção do laudo.

Em suma, entendo que, faticamente, ocorreu a mudança na divisa dos imóveis, por conduta da autora apelada, que realizou aterramento parcial do córrego e modificou o respectivo eixo, que é o que divide as propriedades e sempre foi respeitado pelas partes, até porque a área às margens do córrego é de preservação permanente.

Assim, “[...] sendo conclusivo o laudo pericial no sentido de não ter havido invasão ou sobreposição
de área pertencente à autora
, impõe-se a [...] improcedência do pedido”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.040102-0/001, Relator: Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 05/12/2022).

A meu ver,
“[...]
o fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes

[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024180208183, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 05/03/2021).

Dessa forma, a sentença merece reforma, com a improcedência dos pedidos iniciais. Nesse aspecto, a autora apelada deverá suportar os ônus de sucumbência, isto é, as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

CESAR AUGUSTO CAETANO VILLASCHI
(fls. 273/282)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar o édito sentencial
(fls. 245/250), integrado pelo “decisum” de fl. 270, de modo a julgar improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, inverto os ônus de sucumbência, de maneira que condeno a autora apelada no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/08/2023 às 14:26:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47184002082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR